Tribunal: TJSP
Processo: 2235851-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Indeferimento do pedido de declaração de nulidade do processo, fundado na ausência de regular intimação da patrona do agravante, porque erroneamente cadastrados os antigos patronos. 2. Alegação de que não foi intimada a patrona para contraminutar o agravo de instrumento. 3. Afastamento. 4. Hipótese em que, por decisão exarada em outro recurso de agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Indeferimento do pedido de declaração de nulidade do processo, fundado na ausência de regular intimação da patrona do agravante, porque erroneamente cadastrados os antigos patronos. 2. Alegação de que não foi intimada a patrona para contraminutar o agravo de instrumento. 3. Afastamento. 4. Hipótese em que, por decisão exarada em outro recurso de agravo de instrumento, em que também atua sua patrona, foi determinado o apensamento deste para julgamento conjunto, o que indica o seu conhecimento quanto à tramitação de ambos perante este E. Tribunal. 5. Recurso desprovido.